Tribunal: TJMT
Processo: 1014553-82.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014553-82.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO MACIEL DOS ANJOS - CPF: 033.430.461-08 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014553-82.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LEONARDO MACIEL DOS ANJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI SEM ASSINATURA DO ACOMPANHANTE – RECIBO DE ENTREGA DO REFERIDO DOCUMENTO OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014553-82.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LEONARDO MACIEL DOS ANJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$4.148,42, determinar à ré a revisão das faturas de dezembro de 2018 e janeiro de 2019,
“devendo o faturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos últimos 06 meses anteriores e 06 meses posteriores a cada fatura”,
bem como o pagamento de R$8.000,00 de reparação, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o dia da prolação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, em virtude da sucumbência mínima do autor.

A apelante aduz que cumpriu estritamente o artigo 129 da Resolução n. 414/2010, pois em 9-11-2018, em vistoria no local, constatou
“desvio de energia no ramal de entrada”
, o que teria causado o registro de consumo a menor. Argumenta também que tirou fotos e lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja conclusão foi pela reprovação do medidor.

Diz que todo o procedimento foi acompanhado pelo apelado e, portanto, não se deu de forma unilateral.

Destaca ser dispensável a emissão de laudo do INMETRO, uma vez que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho.

Sustenta a presunção de legalidade de seus atos e a desnecessidade de demonstração da autoria da fraude, mas que basta o autor ter se beneficiado do serviço para que se torne obrigado ao adimplemento.

Alega que para o cálculo da energia não faturada observou o disposto no artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Ressalta, ainda, que
“a inadimplência causada pela Recorrida acabou por gerar a suspensão
” (
sic
), e que a cobrança foi legítima, o que excluiria o direito a danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia

arbitrada.

Nas contrarrazões, o apelado suscita ausência de dialeticidade e, no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (Id n. 88664004).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014553-82.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LEONARDO MACIEL DOS ANJOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo tanto ao sustentar, dentre outras questões, que observou o procedimento descrito no artigo 129 da Resolução n. 414/2010, visto que expediu o TOI, que, segundo alega, foi lavrado com a participação do autor, e registrou o ocorrido por fotografia, como também ao se insurgir contra a condenação em danos morais.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao ingressar em juízo, o apelado arguiu cobrança indevida referente à recuperação de consumo de R$4.148,42 e às faturas de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, de R$372,87 e R$370,90, respectivamente, e pleiteou a declaração de inexistência dessas dívidas e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito de R$4.148,42, determinar a revisão das faturas de dezembro de 2018 e janeiro de 2019,
“devendo o faturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos últimos 06 meses anteriores e 06 meses posteriores a cada fatura”,
e condenar a Concessionária em R$8.000,00 de reparação.

Importante consignar que a apelante não recorre da parte da sentença que mandou revisar os valores alusivos a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Insurge-se apenas contra a impossibilidade de cobrar pela recuperação de consumo (R$4.148,42) e contra os danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é dela a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração, a consequente legitimidade da cobrança, que as provas foram produzidas com a participação do apelado e que este é responsável pela irregularidade encontrada. No entanto, em vez disso, não lavrou o TOI e nem sequer fez as fotos na presença dele.

Ou seja, diversamente do que diz a Concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§1º, I, 2º e 3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura do apelado ou de outro morador (Id n. 88660495), nem recibo de entrega de uma cópia para ele, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nem mesmo o item relacionado à recusa ou não do consumidor ao recebimento foi respondido, hipótese em que incidiria o §3º, como já assinalado.

Assim preceitua o artigo 129 da Resolução n. 414/2010:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”.

Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Assim, a apelante não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA”.

(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 11-09-2020, sem destaque no original).

E mais, o apelado afirma que não cometeu nenhuma ilicitude ou irregularidade no medidor de energia, e que, por conseguinte, não pode ser responsabilizado, já que ausente comprovação de que deu causa ao ocorrido.

Na contestação e na Apelação, a apelante argumenta que a prova da autoria não é condição exigida para autorizá-la a cobrar o consumidor, se demonstrado que ele se beneficiou de consumo não faturado.

Todavia, é preciso levar em conta que, no caso concreto, o padrão de energia fica na parte externa do imóvel, como mostram as fotos trazidas pela própria requerida (Id n. 88660498) e a anotação no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id n. 88660495, pág. 1).

O artigo 167, IV e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, enuncia:

“Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV –
pela custódia dos equipamentos de medição
ou do TCCI da distribuidora,
na qualidade de depositário a título gratuito,
quando instalados no interior de sua propriedade
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Parágrafo único.
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
”.

(Sem destaque no original).

Como visto, a comprovação da autoria da irregularidade é exigida para a responsabilização do consumidor, principalmente com o objetivo de cobrá-la por débito daí oriundo.

Na situação dos autos, há ainda a particularidade de ele nem ser responsável pelo equipamento, que, como já dito, não fica dentro de sua propriedade.

E não é “
possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp n. 1435885/RS).

A propósito:

- AREsp n. 1477427/RS;

- AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR; e

- AgRg no AREsp n. 450111/MS.

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÔNUS –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA AUTORIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. “
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)” (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”.

(N.U 1044673-28.2018.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2021, publicado no DJE 27/03/2021, sem destaque no original).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – INDEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO CONSUMIDOR PELA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) II - Não bastasse,
não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada. III - Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar
. (...)”.
(N.U 1000941-14.2018.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 21/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL –
ausência de culpa da consumidora
– sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos
”
.

(N.U 0009035-67.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Vice-Presidência, julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 12/05/2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR -
AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL –RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO -

QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia
, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “
A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único)
”.

(N.U 1003524-06.2017.8.11.0003, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 17/12/2019, sem destaque no original).

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis irregularidades ou fraudes no medidor de energia,
salvo se comprovada sua autoria
”.

(N.U 1005541-15.2017.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2019, publicado no DJE 09/08/2019, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO NA REDE DE BAIXA TENSÃO – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Apenas se houver prova de que a irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida
”.

(N.U 1009770-64.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/09/2019, publicado no DJE 18/10/2019, sem destaque no original).

Conclui-se, desse modo, que o apelado se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, como manda o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante não cumpriu o inciso II desse mesmo dispositivo, por isso, repita-se, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

A afirmação do autor de que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (Id n. 88663973, pág. 4) não foi rechaçada pela Concessionária nem mesmo nesta instância, em que se limitou a arguir que
“a inadimplência causada pela Recorrida acabou por gerar a suspensão”,
e que a cobrança foi legítima, o que afastaria o dever de reparar.

Porém, o apontamento restritivo é imotivado e, por consequência, evidente
o ato ilícito gerador de dano moral.

Os R$8.000,00 definidos na origem mostram-se adequados ao caráter pedagógico da medida e não causam vantagem exagerada para o apelado.

Aliás, estão abaixo do que têm aplicado o STJ e esta Câmara em hipóteses semelhantes.

Para ilustrar, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
)”.

(AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional”.

(RAC n. 0000547-23.2016, DJe de 15-2-2019).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC”.

(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021